Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603291-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603291-37.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ISABELLE CRISTINA DO
ROSÁRIO DIAS MEDUNA - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ISABELLE CRISTINA DO ROSARIO DIAS
MEDUNA DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ISABELLE CRISTINA DO ROSARIO DIAS MEDUNA
(REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760888
13/11/2023
10:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.757

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603291-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ISABELLE CRISTINA DO ROSARIO DIAS MEDUNA
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: ISABELLE CRISTINA DO ROSARIO DIAS MEDUNA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. FEFC. DEVOLUÇÃO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43760888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

1. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

2. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ISABELLE
CRISTINA DO ROSÁRIO DIAS MEDUNA, candidata ao cargo de Deputada Estadual,
pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43362759).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43687412).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43695984) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43696445 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43732230).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43734052).

É o relatório.

Num. 43760888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 198.600,00, na
seguinte proporção:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 8.481 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC; e

ii) Omissão de receitas e gastos eleitorais.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades em
conjunto:

No parecer técnico (ID 43732230) ficou consignado que:

Analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que a prestadora
informou gastos com impulsionamento no valor de R$ 10.000,00 pagos com Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (Id. 43696422), não havendo assim
omissão de despesas.

O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na
prestação de contas (R$ 10.000,00) e aquele efetivamente gasto pela prestadora para
pagamento de despesas de impulsionamento junto ao Facebook, conforme notas fiscais
juntadas aos autos (id. 43696368), no montante total de R$ 9.479,79.

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e não utilizados no
período de campanha, gerando emissão de nota fiscal a menor, conforme se verifica no
Num. 43760888 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

extrato juntado pela prestadora (Id. 43696368).

Esta diferença constitui sobra financeira de campanha, nos termos do art. 35,
§ 2º c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que deve ser recolhida,
conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato. Veja-se normativo
abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha [...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Num. 43760888 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

Neste sentido, segue entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO.
SOBRA DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. FALHAS DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA
PRESTA ÇÃ O DE CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º,
DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de
campanha a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o
impulsionamento de conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo
serviço não foi efetivamente prestado na sua integralidade.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento
que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook,
não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não
utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
Fundo Partidário.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de
05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021)

Num. 43760888 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. [...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

No presente caso, ressalta-se no presente a despesa foi custeada com
recursos de FEFC, caso este em que não constitui sobra de campanha, conforme dispõe
o artigo 50, § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

Logo, tendo em mira a origem dos recursos empregados na contratação da
despesa em questão, o respectivo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
visto que proveniente de Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Concluo, portanto, que as irregularidades relativas aos recursos pagos ao
Facebook totalizam o montante de R$ 520,21, o que representa apenas 0,26% das
receitas totais de campanha (R$ 198.600,00), permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao
limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de
ressalvas acrescida da determinação de devolução dos valores acima citados.

Deste modo, entendo que a falha constatada não compromete a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Num. 43760888 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por ISABELLE CRISTINA DO ROSÁRIO DIAS MEDUNA, candidata ao cargo de
Deputado Estadual pelo PSB com determinação de restituição da quantia de R$ 520,21
(quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603291-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ISABELLE CRISTINA DO ROSARIO DIAS MEDUNA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE: ISABELLE CRISTINA DO ROSARIO
DIAS MEDUNA - Advogados da REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43760888 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760888 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 10:57:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111310572563200000042719455
Número do documento: 23111310572563200000042719455
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:12:41